Tribunal: STF
Processo: HC 230386
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Otoniel Maia de Oliveira Júnior e outros em favor de Wellington Belo de Araújo contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou seguimento a recurso especial, nos autos do AREsp 2.321.840/RN.



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que o paciente foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, por 4 vezes, do Código Penal à pena de 22 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Alegam que uma das vítimas relatou que “lhe foi apresentada apenas uma fotografia de um possível suspeito, detalhando que tal fotografia lhe foi mostrada por um policial no local do evento criminoso, ou seja, 6º Ofício de Notas, ocasião em que foi questionado se a mesma o reconhecia como sendo o autor do delito”. (p. 2)



    Sustentam também que “durante o reconhecimento na audiência de instrução e julgamento, ao invés de colocarem o acusado entre sujeitos com as mesmas características que as suas, conforme preleciona o Art. 226 do CPP, na realidade colocaram somente o Paciente de camisa amarela, enquanto os demais estavam de camisa branca, fazendo com que o réu se destacasse entre os demais”. (p. 5) 



    Afirmam que, como tais reconhecimentos fugiram ao procedimento do art. 226 do CPP, estariam viciados por nulidade absoluta, que contaminaria as provas produzidas posteriormente, pela “teoria da árvore envenenada”. (p. 11)



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente seja absolvido.



    O ato coator transitou em julgado em 16.5.2023, sem que fosse interposto recurso interno.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo, como lançada no ato coator, a fundamentação do acórdão da apelação que manteve a condenação da paciente:



    “Ainda, o Tribunal de origem manifestou-se nos seguintes termos:



    ‘Cinge-se a pretensão recursal na absolvição com fundamento na fragilidade do conjunto probatório, ante a nulidade do reconhecimento pessoal realizado sem a observância da formalidade prevista no artigo 226 do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, na revaloração da variável das consequências do crime.



    Razão não assiste ao apelante.



    [...]



    No que concerne à autoria, o apelante negou, perante a autoridade policial e em juízo, ter cometido o delito imputado, afirmando que se encontrava na casa de sua tia no momento da ocorrência dos fatos. 



    Todavia, as provas orais produzidas sinalizaram em sentido contrário, uma vez que as vítimas confirmaram na fase judicial as declarações prestadas perante a autoridade policial, bem assim o reconhecimento do ora recorrente como o autor do delito.



    [...]



    Do acima posto, verifica-se que os ofendidos confirmaram a narrativa realizada na delegacia, afirmando que efetuaram o reconhecimento pessoal após o acontecimento do delito, tendo reconhecido o apelante sem nenhuma dúvida por meio de fotografia.



    [...]



    Quanto ao reconhecimento pessoal, vale ressaltar que foi realizado por meio de fotografia, tendo sido apresentadas várias fotos aos ofendidos, momento em que reconheceram prontamente o apelante, com destaque nas tatuagens que ele possui.



    Ainda assim, em harmonia com as narrativas e o reconhecimento realizado pelas vítimas, estão o fato de que o notebook apreendido foi encontrado na posse do réu.



    Infere-se, portanto, que as declarações enfáticas das vítimas em relação ao reconhecimento do apelante não deixam dúvidas da autoria (fls. 526-530)’.



    Nessa linha, a autoria delitiva não tem como único elemento probatório o reconhecimento fotográfico, cujo procedimento estaria viciado, existindo, segundo o acórdão recorrido, outros, independentes e produzidos sob o crivo do contraditório, que seriam suficientes para a condenação”. (eDOC 6, p. 4)



    Ou seja, dos autos consta que o reconhecimento fotográfico não foi o único elemento probatório a sustentar a condenação do paciente, o qual foi encontrado, um dia depois do roubo, com parte da res furtiva. (eDOC 2, p. 19)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente